Tribunal: TJMT
Processo: 1039307-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039307-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELIO VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 594.857.791-00 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, nos autos de ação previdenciária ajuizada com fundamento em acidente de trabalho ocorrido em 19/04/2024, que resultou em fraturas e amputação do segundo artelho do pé direito. O juízo singular concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho — notadamente amputação de artelho e limitação de mobilidade — ensejam a concessão de auxílio-acidente, à luz do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, mesmo diante de laudo pericial conclusivo pela ausência de redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige, além da qualidade de segurado e do nexo causal com o acidente, a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

4.

A perícia judicial realizada por médico especialista conclui pela existência de sequela anatômica — amputação do segundo artelho e limitação leve dos artelhos adjacentes — mas afasta qualquer comprometimento funcional que reduza a capacidade para o desempenho da atividade de líder de logística, exercida habitualmente pelo autor.

5.

A constatação de retorno do autor ao trabalho habitual, conforme consignado no laudo pericial, evidencia a ausência de repercussão funcional das sequelas, sendo esta prova objetiva da preservação da capacidade laborativa.

6.

A tese firmada no Tema 416 do STJ, que reconhece a possibilidade de concessão do auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima, não afasta a necessidade de comprovação de efetiva redução da capacidade para o trabalho, o que não se verificou no caso.

7.

O laudo pericial judicial foi elaborado com base em critérios técnicos, exame clínico, anamnese e documentação médica, não tendo sido infirmado por prova técnica em sentido contrário, o que afasta a pretensão recursal com base no princípio do in dubio pro misero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente decorrente de acidente que acarrete redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

2.

A ausência de comprometimento funcional, mesmo diante de sequelas anatômicas, afasta o direito ao benefício.

3.

O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo inviável sua aplicação quando a perícia conclui pela inexistência de repercussão funcional.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv. TJ/SP), 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416);
STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059);
TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 16.10.2024;
TJMT, AC 1012293-64.2021.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.05.2024;
TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Hélio Vieira dos Anjos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de redução da capacidade laborativa

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que sofreu acidente de trabalho em 19/04/2024, resultando em fraturas múltiplas no pé direito e, posteriormente, amputação do segundo artelho.

Sustenta que, embora a perícia médica oficial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, remanescem sequelas permanentes que limitam sua atuação profissional, especialmente em razão da atividade que exerce, líder de logística.

Alega, ainda, que o laudo não contemplou adequadamente os efeitos da amputação, nem considerou a repercussão funcional e ergonômica na rotina do trabalho, requerendo a aplicação da tese fixada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é necessário grau elevado de lesão para o deferimento do auxílio-acidente.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 340919851, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Hélio Vieira dos Anjos insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele proposta, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, ao argumento que, em 19 de abril de 2024, sofreu um acidente de trabalho, que resultou em fraturas múltiplas do pé direito decorrentes de esmagamento por bateria.

Em decorrência do sinistro, sustenta que as sequelas, notadamente a amputação do 2o artelho direito e a limitação de mobilidade dos artelhos adjacentes, reduziram sua capacidade laborativa para o exercício da função de líder de logística, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Submeteu-se a tratamento cirúrgico com retirada de material de osteossíntese após três meses, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença previdenciário (NB 651.395.094-9), no período até 26/10/2024, quando foi cessado por alta programada.

Posteriormente, o Recorrente ajuizou a presente ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, destacando:

"Com efeito, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida."

O laudo pericial concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa, conforme se extrai de suas conclusões:

"4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do pé direito, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual."

Pois bem.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente de trabalho sofrido pelo Apelante, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima.

Em ambos os casos, dessarte, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Dessa maneira, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza,
consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Nesse sentido, a ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso em análise, restaram incontroversos os três primeiros requisitos.

A qualidade de segurado, a consolidação das lesões e o nexo causal foram devidamente demonstrados, conforme atestado pelo laudo pericial.

A divergência reside exclusivamente na caracterização do quarto requisito, qual seja, a redução permanente da capacidade laborativa.

Neste ponto, a prova pericial assume papel fundamental, constituindo elemento técnico especializado indispensável para a formação da convicção judicial.

Confira-se que a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

O laudo pericial, id. 321998357, elaborado após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, apresenta conclusões técnicas claras e fundamentadas sobre a condição atual do periciando.

O perito confirmou a existência de sequela residual permanente - amputação do 2o pododáctilo direito e limitação na mobilidade articular do 1o e 3o pododáctilo direito -, estabelecendo inequivocamente o nexo causal com o acidente de trabalho.

Contudo, no que se refere à repercussão funcional das sequelas identificadas, o laudo é categórico ao concluir que não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

Elemento probatório de especial relevância: o próprio laudo pericial consigna, no item B.3 do histórico ocupacional, que o periciando 'Exerce atualmente a atividade laborativa há dois anos', ou seja, o Apelante retornou ao trabalho habitual e vem desempenhando suas funções de líder de logística.

Este fato constitui prova objetiva e inequívoca de que as sequelas não geraram redução da capacidade para o trabalho habitual.

Merece destaque o fato de que a avaliação pericial considerou especificamente as exigências da profissão habitualmente exercida pelo Apelante.

À propósito, transcrevo parte do laudo, onde o perito afirma a ausência de redução da capacidade laboral:

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia? 6 Resposta: Não constatado.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta: Não se aplica.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão? Resposta: Sim, entre a data do acidente a agosto de 2024, conforme relatórios médicos.

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? Resposta: Não se aplica.

Veja-se que a constatação de sintomas residuais, como a limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Como é cediço, a perícia deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perita concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Outrossim, o Apelante invoca o entendimento consolidado no REsp 1.109.591/SC (Tema 416), pelo qual o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade laborativa.

Esse precedente, contudo, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial e inafastável, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A jurisprudência da Corte Superior, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

Nessa linha de intelecção, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial invocado.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que, quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Diante disso, no caso em tela, o perito nomeado pelo juízo possui especialização em Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões.

Confere-se, ademais, que o exame foi realizado após prazo superior a um ano da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

Com efeito, o artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Assim, embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Logo, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, referida orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

De outro norte, o princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

Veja-se que, da análise do presente recurso, conclui-se que não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

Como visto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício requerido.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.
(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema no 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.
(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Diante do exposto, verifica-se que, conquanto tenha se comprovado o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026